Tribunal: TCU
Processo: 001.477/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2270/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.477/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre dos Santos Lima (XXX.783.332-XX); Andre Luis Oliveira de Almeida (XXX.061.974-XX); Cassio de Lima Muniz (XXX.058.137-XX); Diogens de Almeida Conceicao Junior (XXX.208.813-XX); Igor Nathan Alves de Carvalho (XXX.501.621-XX); Jeison da Silva Gaspar (XXX.878.765-XX); Jheyckson Burjack Morais (XXX.407.552-XX); Nelinaldo Irineu de Arruda (XXX.727.274-XX); Taiane Lais Vieira (XXX.519.416-XX); Victor Hugo Gomes de Souza (XXX.820.984-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.